Tribunal: TJSP
Processo: 1026743-69.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
r Municipal no 2.415/1970 – Questão submetida ao Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0.004.761-45.2021.8.26.0000 – Ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança – Extinção do processo mantida, mas com resolução do mérito e por fundamento diverso ao da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026743-69.2020.8.26.0506; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

20/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Coletivo – Município de Ribeirão Preto - IPTU - Lei Complementar Municipal no 2.415/1970 – Questão submetida ao Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0.004.761-45.2021.8.26.0000 – Ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança – Extinção do processo mantida, mas com resolução do mérito e por fundamento diverso ao da r. sentença -

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança Coletivo – Município de Ribeirão Preto - IPTU - Lei Complementar Municipal no 2.415/1970 – Questão submetida ao Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0.004.761-45.2021.8.26.0000 – Ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança – Extinção do processo mantida, mas com resolução do mérito e por fundamento diverso ao da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO.